Tribunal: TJDFT
Processo: 0722502-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em sede de liquidação de sentença e que rejeitou preliminares, definiu os parâmetros de correção monetária e juros de mora e distribuiu o ônus da prova. Nas razões recursais, o agravante arguiu questões que não foram objeto de decisão e que eventual conhecimento poderia caracterizar supressão de instância e possível ofensa ao princípio do juiz natural. Desta forma, atento ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403